Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de disponibilização dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, para tratamento de Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células – difuso (CID: 83.3). Após o deferimento da medida liminar, foi comunicado o falecimento do impetrante, razão pela qual esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 49880161, denegou a segurança e resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento da multa prevista no despacho exarado no ID 46501889, cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, ressalvada a necessidade de prévia regularização do polo ativo, mediante a habilitação do espólio do impetrante ou de seus herdeiros, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. No petitório acostado aos autos sob o ID 49101414, o advogado do falecido impetrante afirma que já foi ajuizado o inventário e que irá ser promovida a habilitação do inventariante assim que for nomeado o inventariante. Não há nada a prover neste momento. Aguarde-se o decurso do prazo recursal referente à decisão exarada no ID 49880161. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 11:25:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora